Tribunal: TJSP
Processo: 2159253-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o desbloqueio da integralidade da quantia constrita. Insurgência. Reforma necessária, embora por fundamento diverso. Com efeito, visto que em recurso de agravo de instrumento interposto por outro sócio da empresa, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o desbloqueio da integralidade da quantia constrita. Insurgência. Reforma necessária, embora por fundamento diverso. Com efeito, visto que em recurso de agravo de instrumento interposto por outro sócio da empresa, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi cassado. Destarte, a agravante deverá ser excluída da fase de cumprimento de sentença. Logo, não sendo a agravante parte na lide, não deve sofrer constrição em seus ativos financeiros. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159253-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ENEIDE
RADETICH, é agravado TEMPO SAÚDE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159253-29.2019.8.26.0000 -Voto no 7790 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 27a Cível
AGTE.: Eneide Radetich
AGDA.: Tempo Saúde Seguradora S/A
INTS.: Odir Medeiros Francisco e outros
JUIZ: Vitor Frederico Kümpel
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7790
EMENTA: Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o desbloqueio da
integralidade
da
quantia
constrita.
Insurgência.
Reforma
necessária, embora por fundamento diverso. Com efeito, visto que
em recurso de agravo de instrumento interposto por outro sócio da
empresa, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada foi cassado. Destarte, a agravante deverá ser
excluída da fase de cumprimento de sentença. Logo, não sendo a
agravante parte na lide, não deve sofrer constrição em seus ativos
financeiros. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erneide Radetich contra a r.
decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por
Tempo Saúde Seguradora S/A em face de Tasa do Brasil Consultores de Recursos
Humanos LTDA., nos seguintes termos:
Veja-se:
“Vistos.
Inicialmente, observa-se não ter sido determinada a penhora de salário, de
proventos de aposentadoria, ou de pensão que, de fato, são impenhoráveis.
Verifica-se, contudo, que a constrição atingiu quantia determinada que se
encontrava depositada respectivamente em conta corrente dos co-executados Odir
Medeiros Francisco e Eneide Radetic que também são utilizadas para o pagamento de
seus débitos em geral, inclusive com indicações de aplicações financeiras.
Aliás, referido numerário trata-se de bem fungível que, ao ingressar na conta
dos executados, passou a integrar seu patrimônio e, portanto, a responder por suas
dívidas.
Ademais, a adoção da orientação esposada pelos coexecutados acerca da
impenhorabilidade implicaria, de modo radical, em consagrar a irresponsabilidade
patrimonial do devedor. Isso porque, é de razoável compreensão que as dívidas sejam
pagas, principalmente, com o produto de eventual salário.
Se este, mesmo que integrado ao patrimônio da executada, permanecesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159253-29.2019.8.26.0000 -Voto no 7790 JV
3
impenhorável, não se sentiria o devedor motivado a pagar suas dívidas.
Isso por certo retiraria uma das características principais do direito
obrigacional que é a coercitibilidade.
Importante mencionar que os executados não indicam qualquer outro meio
eficaz e menos oneroso a viabilizar o pagamento do quantum debeatur, descumprindo
portanto, o que prescreve o art. 805, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sequer observaram o que prescreve o art. 847, no que toca à substituição do
bem penhorado.
É certo que a execução deve observar meio menos gravoso aos executados,
mas também é certo que a dívida executada existe e foi realizada também pelos
coexecutados, ensejando inclusive o presente incidente.
Referidos executados não podem valer-se da máxima "devo, pago quando
puder". Ao admitir-se tal adágio, estaríamos prestigiando sempre o mal pagador que
sequer procura meios alternativos para saldar seu débito.
Assim, objetivando buscar uma solução salomônica ao caso em tela, defiro a
penhora de 20% (vinte por cento) das verbas atingidas pela penhora realizada sobre as
contas correntes dos coexecutados Odir Medeiros Francisco e Eneide Radetic.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR
TÍTULO JUDICIAL. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE COM CRÉDITO DE
SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. LIMITAÇÃO A 20% DOS
VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PROVIDO. Não se olvida a expressão literal do
art. 649, inciso IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n.° 11.382/06. Mas, em
execução de título judicial, na qual se esgotaram todos os meios disponíveis para a
solvência do débito, restando apenas a penhora on line como único meio para minimizar o
crédito, enseja-se o acolhimento de outros valores jurídicos existentes no plano
constitucional, como o princípio da efetividade e a regra da proporcionalidade para a
resolução do conflito de interesses. Viabiliza-se, com eles, a mitigação do rigor estampado
na norma processual, sem ferir a garantia ao salário do trabalhador. E essa mitigação
deve ser aplicada apenas em caráter excepcional, não se caracterizando onerosidade
excessiva a separação de 20% do maior saldo de cada mês existente na conta corrente do
devedor que se encontre nessa situação, ainda que proveniente de salário, até o limite do
débito" (31a Câmara, RELATOR DES. ADILSON DE ARAÚJO, data do julgamento
24/06/08, Agravo de Instrumento n° 1.183.808-0/8).
Ante o exposto, mantenho a penhora de 20% sobre o valor penhorado,
expedindo-se mandados de levantamento em favor do exequente e dos coexecutados no que
toca ao valor remanescente, observado o prazo para eventual recurso. Int." (fls. 261/263,
autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios fl. 281, autos de
origem.
Essa a razão da insurgência.
Requer, a agravante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça (fl. 05).
Afirma, em síntese, que não foi citada no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e, por isso, somente teve ciência do processado “com a repentina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159253-29.2019.8.26.0000 -Voto no 7790 JV
4
ilegal penhora integral de sua aposentadoria” (fl. 06).
Relata ainda que pleiteou o levantamento da quantia bloqueada, o que foi
parcialmente atendido, já que o d. juízo manteve a penhora de 20% daquele montante (fl.
07).
Defende a agravante que a medida é ilegal, pois a aposentadoria bloqueada é
impenhorável (fl. 08).
Assevera também que “o D. Juízo de piso não declinou adequadamente o
fundamento legal ou fático pelo qual entendeu possível a excepcionalíssima manutenção
da penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria da Agravante”
(fl. 09).
Aduz, outrossim, que sua aposentadoria é de menos de 4 salários mínimos
mensais (fl. 13).
Requer, por isso, o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade da
totalidade dos valores bloqueados em sua conta-corrente.
Requer, também, o desbloqueio de sua conta-corrente, assim como a expedição
do competente mandado de levantamento judicial (fl. 14).
Recurso tempestivo (fl.282, autos de origem) e sem preparo.
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, contraminuta foi juntada a fls.
115/125, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Defiro, inicialmente, a gratuidade da justiça à agravante, unicamente para
fins de processamento e julgamento do presente recurso.
Realmente, tendo em vista que o objeto recursal envolve bloqueio de quantia.
Com efeito, a gratuidade com relação à integralidade do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, se o caso, deverá ser objeto de deliberação pelo
d. juízo a quo.
Anote-se.
Consigno, outrossim, que face ao ora deferido, restam prejudicados os
embargos de declaração deduzidos pela agravante em face da do despacho inicial,
proferido neste recurso.
2) Denota-se dos autos de origem, que a empresa Tasa do Brasil Consultores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159253-29.2019.8.26.0000 -Voto no 7790 JV
5
Recursos Humanos foi condenada a pagamento de quantia em prol de Tempo Saúde
Seguradora S/A, como se vê da sentença juntada às fls. 10/13, dos autos de origem.
Depreende-se, outrossim, que a fase de cumprimento de sentença foi instaurada
pela credora, que, no entanto, ainda não logrou satisfazer seu crédito.
Destarte, a exequente pleiteou a desconsideração da empresa devedora e a
inclusão de seus sócios e ex-sócios (Odir Medeiros Francisco, Aurélio Fernando Maso e
Eneide Radetich), no polo passivo da lide
Após instauração do incidente e manifestação das partes, o pleito da exequente
foi deferido nos termos da r. decisão de fls. 140/141, dos autos de origem.
Bem por isso, a ora agravante, foi inserida no polo passivo da lide.
Este recurso tem por objeto r. decisão que denegou o desbloqueio de 20% da
quantia constrita.
Confira-se parte final da r. decisão agravada:
“Ante o exposto, mantenho a penhora de 20% sobre o valor penhorado,
expedindo-se mandados de levantamento em favor do exequente e dos coexecutados no que
toca ao valor remanescente, observado o prazo para eventual recurso. Int."
Pois bem.
A insurgência da agravante prospera.
Contudo, por fundamento diverso.
Realmente, na medida em que a decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa executada foi cassada nos autos do Agravo de Instrumento no
2076542-64.2019.8.26.0000, interposto por ex sócio da executada julgado nesta mesma
data.
Veja-se, a ementa do julgado:
“Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica. Decisão agravada que acolheu o pedido da exequente e desconsiderou a
personalidade jurídica da executada, inserindo sócios e ex-sócios, dentre eles, o
agravante, no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença

Elementos de convicção constantes dos autos não permitem a admissão da providência
adotada na r. decisão agravada Com efeito, a própria exequente afirma, em sede de
contraminuta, que a empresa executada está ativa. Não se pode afastar a autonomia da
pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos
credores. Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso
de direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração. A bem da
verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da desconsideração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159253-29.2019.8.26.0000 -Voto no 7790 JV
6
sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus débitos.
Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para embasamento de
desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do art. 50, do CC, com a
redação dada pela Lei no 13.874/2019. Destarte, não havendo nos autos prova séria e
concludente da existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar
em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inadimplemento
da dívida e a inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima a
conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso provido.”
Cassada a r. decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada, forçoso convir que não subsiste decisão posterior, dela decorrente,
que deliberou acerca da penhora de ativos financeiros efetuados em nome da ora agravante,
parte inserida na lide.
Realmente, na medida em que a agravante deverá ser excluída da fase de
cumprimento de sentença.
Logo, não sendo a agravante parte na lide, não deve sofrer constrição em seus
ativos financeiros.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada, que indeferiu o
desbloqueio da integralidade da quantia constrita, levantando-se, por conseguinte, a
penhora.
Com tais considerações, pelo meu voto, por fundamentação diversa, dou
provimento ao recurso, nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator